Tribunal: TJDFT
Processo: 0704256-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA E INSISTENTE. COBRANÇA NÃO VEXATÓRIA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que a condenou ao pagamento de 1.000,00 (mil reais), a título de dano moral.
2. A parte autora aduziu que as insistentes ligações e mensagens referentes à cobrança de débito em nome de terceiro lhe causaram incômodos e transtornos e que, mesmo após sucessivos pedidos, não cessaram.
3. Conquanto a cobrança tenha sido realizada mediante diversos telefonemas e envio de SMS, não se deram de forma vexatória, configurando-se tal fato tão somente desconforto e aborrecimento do cotidiano, que não têm o condão de violar direitos de personalidade. Assim, não se há de falar em indenização, por dano moral.
4. Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “uma cobrança indevida gera transtornos, como os diversos telefonemas de cobrança, mas não acarreta situação vexatória ao autor, a ponto de ensejar o reconhecimento de seu direito à verba indenizatória de caráter extrapatrimonial.” (AgRg no AREsp 692474 Relator (a) ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data da Publicação 09/08/2016).
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, tão somente para excluir a indenização, por dano moral. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.